Tribunal: TJSP
Processo: 0500611-22.2012.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do executado. O embargante alega omissão no acórdão, bem como de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do executado. O embargante alega omissão no acórdão, bem como de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois todas as questões principais foram devidamente apreciadas e solucionadas.
4. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para reexame de matéria de mérito. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 199.438-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma.
STF, RE-ED 426059/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário
"DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada pelo Município de Jundiaí contra Claro S/A, referente à Taxa de Fiscalização e Funcionamento. Exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da(s) CDA(s). O exequente requereu a extinção do feito devido ao cancelamento do débito. A sentença julgou extinta a execução fiscal com base no artigo 26 da Lei 6.830/80. O executado apelou buscando a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo com a extinção da execução fiscal pelo cancelamento administrativo da dívida ativa.
III. Razões de Decidir
3. A Primeira Turma do STJ entende que a extinção da execução fiscal pelo cancelamento da dívida ativa enseja a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, apesar do artigo 26 da Lei 6.830/80.
4. O ônus da sucumbência recai sobre a Fazenda Municipal, sendo devida a condenação em honorários advocatícios, fixados por equidade, conforme precedentes do STJ e do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para fixar a verba honorária, por equidade, em R$ 2.000,00; conforme o § 8o do artigo 85 do CPC.
Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal pelo cancelamento administrativo da dívida ativa não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios, que devem ser fixados por equidade.
Legislação Citada:
Lei 6.830/80, art. 26; CPC, art. 85, § 5o e § 8o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07/06/2022.
TJSP, Apelação Cível 1034094-42.2015.8.26.0224, Rel. Tania Mara Ahualli, 15a Câmara de Direito Público, j. 25/10/2023.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 9000207-81.2011.8.26.0090, Rel. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 20/10/2023".